Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DO CREDOR A LOCALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1.Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que o preparo foi recolhido e está devidamente comprovado nos autos.
2. O credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC.
3. O juiz atua em auxílio à parte, privilegiando o dever de cooperação e atento à celeridade processual, ao realizar pesquisas nos sistemas que lhe são disponibilizados.
4.O inconformismo do credor com a não localização de patrimônio passível de penhora para satisfazer o crédito exequendo não lhe retira o ônus de proceder a novas buscas, devendo comprovar que há ocultação de patrimônio para que outras medidas judiciais sejam impostas contra o devedor.
4.Não evidenciada omissão dolosa, a medida coercitiva requerida, sob pena de multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil não se mostra adequada.
5.Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.